Tribunal: TJMT
Processo: 1029050-36.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029050-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDRO ARAUJO CALAZANS DA SILVA - CPF: 731.635.201-97 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
PARTE AUTORA
COM RISCO DE PERDA DA VISÃO EM AMBOS OS OLHOS – NECESSIDADE DOS
PROCEDIMENTOS
DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM RETIRADA DE ÓLEO DE SILICONE EM OLHO DIREITO, COM UMA SESSÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO E ANGIOGRAFIA, COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA EM AMBOS OS OLHOS – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO SUS COMPROVADA –PEDIDO DE JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS RECONHECIDO – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença lançada nos autos (id. nº 122327824), que julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, determinando aos reclamados Estado do Mato Grosso e Município de Cuiabá/MT que forneçam os procedimentos
de vitrectomia posterior com retirada de óleo de silicone em olho direito, com uma sessão de fotocoagulação e angiografia, com exame de tomografia de coerência óptica em ambos os olhos, conforme receituário médico, em favor da parte autora,
nos termos da tutela de urgência anteriormente concedida (id. nº 122327784)
.

Em argumento recursal, o recorrente
Município de Cuiabá/MT
alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade Passiva - Tratamento de alta Complexidade e alto custo solicitado pela parte autora é responsabilidade do Estado de Mato Grosso;

2)

Ausência de comprovação de negativa de atendimento pelo SUS ou do esgotamento dos procedimentos previstos pelo SUS;

3)

Da necessidade de trazer aos autos no mínimo três orçamentos detalhados dos preços dos medicamentos/procedimentos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em sede de contrarrazões, o recorrido rechaça os argumentos do recurso,
pugnando pela manutenção da sentença singular
.

O Ministério Público, no id. 129025189, se absteve de lançar parecer meritório nos presentes autos, sob o argumento de inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. nº

123678961
), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, no que concerne à
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente
, há que se ressaltar que o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.

3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3. Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

Desse modo,
afasto
a preliminar apontada.

Pois bem, no caso concreto, o reclamante
foi

diagnosticado com
retinopatia falciforme
(CID H330), evoluindo para
hemorragia vítrea em ambos os olhos, e deslocamento de retina no olho direito
, necessitando da realização do procedimento de vitrectomia posterior com retirada de óleo de silicone em olho direito com uma sessão de fotocoagulação e angiografia com exame de tomografia de coerência óptica em ambos os olhos,

o qual deverá ocorrer com urgência, sob risco de cegueira total e irreversível em ambos os olhos,
conforme laudo médico subscrito pelo Dr. Elmer Salviano CRM-MT 11450 (id. 122327774).

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o parecer apresentado pelo NAT concluiu que (id. 122327783):

Conclusão:

1. Quanto à doença alegada: Paciente com 35 anos de idade, apresenta diagnóstico de Retinopatia Falciforme (CID. H330), evoluindo para Hemorragia Vítrea em ambos os olhos e deslocamento de Retina no olho Direito.
NECESSITANTO COM MÁXIMA URGÊNCIA
, tratamento com a realização de Vitrectomia Posterior com Retirada de óleo de silicone em olho direito com uma sessão de fotocoagulação e angiografia com exame de tomografia de coerência óptica em ambos os olhos. 2. Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Há indicação do médico especialista para os procedimentos solicitados em tela. a cirurgia de vitrectomia com retirada do Óleo de Silicone, Endolaser e os exames de OCT e Angiofluoresceinografia para seguimento do caso.
Consta solicitação da vitrectomia posterior , estando como pendente em 26/08/21 . A unidade de referência para atendimento destes pacientes é o Hospital Universitário Júlio Muller. 3. Quanto à urgência do procedimento: Há urgência devido o risco de perda da visão.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função

Assim, conforme se extrai do trecho acima colacionado do parecer do NAT, a solicitação para realização do procedimento médico recomendado para o reclamante constava como “pendente” desde o
dia de 26/08/2021
, o que também pode ser confirmado pelo documento trazido pelo autor no id. 122327774 – fl. 03.

Ademais, em ambos os documentos e no laudo médico juntado no id. 122327774, consta expressamente a
urgência
do tratamento ocular do reclamante, inclusive sob risco
“
de cegueira total e irreversível em ambos os olhos”
, “
Há urgência devido o risco de perda da visão“
e
“Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função”.

Portanto restou comprovada nos autos a gravidade do quadro clínico da parte autora, a necessidade do procedimento em caráter de urgência e que buscou o Sistema Único de Saúde – SUS para obter o tratamento da forma prescrita, contudo, desde
26/08/2021
até a data de ajuizamento da ação
(08/09/2021)
, a situação estava analisada como “pendente”, ou seja, mesmo sendo evidenciada a urgência, não houve a priorização da sua saúde.

Desse modo, entendo que tais provas são suficientes para demonstrar a negativa de atendimento pelo SUS ao reclamante, assim, este cumpriu com o ônus que lhe cabia a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto a necessidade de juntada de 03 (três) orçamentos para efeito de bloqueio de contas públicas em ações judiciais, cujo objeto é a tutela da saúde, visando resguardar o patrimônio público e garantir maior segurança de que não irá ocorrer prejuízo ao erário, ao arcar com gastos mais onerosos injustificadamente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — CIRURGIA —
IMPRESCINDIBILIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS
— DEVIDA — RECURSO NÃO PROVIDO. Evidencia-se adequada a decisão de primeiro grau, ao assegurar o fornecimento pelo Agravado de cirurgia em favor do Agravante,
todavia, é necessária a juntada de 3 (três) orçamentos para efeito de bloqueio de contas públicas em ações judiciais, cujo objeto é a tutela da saúde, especialmente por se tratar de numerário público, visto que toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada.

(N.U 1005760-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021). (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE A PARTE JUNTE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS PARA EVENTUAL BLOQUEIO DE CONTA PÚBLICA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– CAUTELA E ZELO COM A COISA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por se tratar de numerário público, toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser adotada. Desta forma, a determinação para que a parte junte aos autos, ao menos 3 (três) orçamentos referente ao mesmo ato demonstra cautela e zelo com o patrimônio público, bem como possibilitar o exato valor a ser bloqueado.

2. Assim, razoável é a determinação de juntada de três orçamentos para que o Magistrado tenha a exata definição e delimitação do valor a ser bloqueado.

3. Isso ocorre na praxe forense para evitar o bloqueio de verbas públicas de forma indiscriminada e com valor aleatório, pois caso contrário poderia haver perigo imotivado na destinação de outras obrigações que afetam e atingem a coletividade.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1011641-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a parte autora traga aos autos (03) três orçamentos detalhados do procedimento médico que lhe foi deferido nos autos,

mantendo no mais a r. sentença recorrida
,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022